Tribunal: TJSP
Processo: 2125579-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CREDITO PROMOVIDA PELA RECUPERANDA – Decisão de parcial procedência, determinando a concursalidade do crédito – Insurgência recursal dos credores – Situação, entretanto, na qual sobreveio o trânsito em julgado da decisão na origem, arquivamento e baixa no sistema – Julgamento prejudicado – Recurso não conhecido.

Dispositivo:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CREDITO PROMOVIDA PELA RECUPERANDA – Decisão de parcial procedência, determinando a concursalidade do crédito – Insurgência recursal dos credores – Situação, entretanto, na qual sobreveio o trânsito em julgado da decisão na origem, arquivamento e baixa no sistema – Julgamento prejudicado – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125579-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes VICENTE
DA PALMA e HOMERO GOMES, são agravados ARALCO S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
e
CAPITAL
ADMINISTRADORA
JUDICIAL
LTDA.
(ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125579-60.2019.8.26.0000 -Voto no 37.947
2
VOTO No
: 37.947 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2125579-60.2019.8.26.0000
COMARCA : ARAÇATUBA
AGTE.
: VICENTE E PALMA
AGTE.
: HOMERO GOMES
AGDO.
: ARALCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL IMPUGNAÇÃO DE CREDITO PROMOVIDA
PELA RECUPERANDA
Decisão de parcial procedência,
determinando a concursalidade do crédito
Insurgência
recursal dos credores Situação, entretanto, na qual sobreveio
o trânsito em julgado da decisão na origem, arquivamento e
baixa no sistema Julgamento prejudicado Recurso não
conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso.
Agravo de instrumento interposto por Vicente de Palma e
outro dirigido à r. decisão em fl. 81-84 1o g., proferida pela Dra. Sonia
Cavalcante Pessoa, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de
Araçatuba que acolheu parcialmente o incidente de impugnação de crédito
promovido pela recuperanda:
A certidão apresentada pelo credor às fls. 14/28 expedida pela
Vara Cível de General Salgado/SP, comprova a existência de
crédito em seu favor no valor de R$ 46.622,45,atualizado até
17/02/2015.
Conforme o art. 9o, inciso II, da lei 11.101/2005, o crédito deverá
ser habilitadopelo valor atualizado até a data do pedido de
Recuperação Judicial, qual seja 28/02/2014.A Administradora
Judicial apresentou o calculo de crédito limitando a
atualizaçãoaté a data do pedido, perfazendo o montante de R$
48.769,89 (fls. 46/49).
A retroação de juros e atualização do crédito até a data do
pedido de RecuperaçãoJudicial está em conformidade com o art.
9o, inciso II, da Lei 11.101/2005.
[...]
Destarte, correto o cálculo da Administradora Judicial, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125579-60.2019.8.26.0000 -Voto no 37.947
3
apresentou o valor do crédito até 28/02/2014, em conformidade
com a Lei 11.101/2005.Ante o exposto,ACOLHO PARCIALMENTE a presente habilitação de
crédito,determinando a inclusão do valor de R$ 42.408,60 em
favor de Vicente da Palma e o montante de R$ 6.631,29 em favor
de Homero Gomes (fls. 46/49) na classe trabalhista do Quadro
Geral de Credores.
Os credores pretendem a reforma da r. decisão sob
fundamento de que o crédito não está sujeito ao concurso recuperacional.
Afirmam que a r. decisão contraria o disposto no art. 49 da Lei 11.101/2005.
Não houve pedido de atribuição de efeito excepcional.
Determinado
o
processamento
(fl.
23-24),
sobreveio
manifestação da administradora judicial em fl. 28-30 e contraminuta das
recuperandas em fl. 32-42 pelo desprovimento.
Pelo Ministério Público, o DD. Procurador de Justiça Dr.
Carlos Alberto Amin Filho observou posterior decisão nos autos de origem,
integrativa à r. decisão agravada.
Sobreveio a certidão de trânsito em julgado e arquivamento
dos autos na origem.
É o relatório.
Consta
que
a
recuperanda
promoveu
incidente
de
impugnação de crédito com o objetivo de incluir na recuperação judicial o
crédito dos agravantes, no importe de R$ 46.622,45.
Sobreveio a r. decisão agravada que acolheu parcialmente a
pretensão (fl. 81-84 1o g).
A recuperanda opôs embargos declaratórios (fl. 89-92 1o g.)
e os os credores interpuseram o presente agravo, por meio do qual pretendem
a declaração de não concursalidade do crédito.
Sobreveio a r. decisão integrativa em fl. 112 na origem (DJe
12 de agosto de 2019, fl. 116 1o g.)
Os agravantes não ratificaram as razões recursais.
Não obstante, forçoso reconhecer que o exame do presente
recurso encontra-se prejudicado diante do trânsito em julgado da r. decisão
agravada (fl. 117-118), com baixa no sistema e arquivamento dos autos,
conforme se verifica no sistema de acompanhamento judicial deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125579-60.2019.8.26.0000 -Voto no 37.947
4
Data

Movimento
12/11/2019
Arquivado Definitivamente
12/11/2019
Certidão de Cartório Expedida
Certifico e dou fé que juntei cópia da r. decisão e
certidão de trânsito nos autos da recuperação
judicial referente.
Observa-se que a agravante não comunicou o Juízo acerca
da interposição recursal (CPC, art. 1.018) e não requereu nos autos deste
agravo de instrumento, efeito suspensivo a fim de obstar o possível
arquivamento.
Evidenciado óbice ao conhecimento do recurso, ante o
trânsito em julgado, arquivamento e baixa dos autos na origem.
Em razão do exposto, não conhecem o agravo de
instrumento, posto que prejudicado.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR